Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DA GUARDA FUNDADA EM ALIENAÇÃO PARENTAL. PEDIDO FORMULADO E INDEFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RENOVADO EM REQUERIMENTO DEDUZIDO EM AUTOS APARTADOS. PRETENSÕES IDÊNTICAS FORMULADAS EM PROCEDIMENTOS DIVERSOS. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir do postulante constitui requisito indispensável e a falta de sua verificação fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a previsão do art. 485, inc. VI, do CPC.
2. Ausente o interesse na propositura de ação judicial autônoma para alteração do regime de guarda fundada em alienação parental, revestindo-se, no caso, de natureza de indevido sucedâneo recursal, tendo em vista o indeferimento de repetida pretensão deduzida incidentalmente no bojo do cumprimento de sentença que reconheceu a alienação parental e fixou o regime de guarda (art. 6o da Lei no 12.318/2010).
3. Recurso conhecido e desprovido.